Tribunal: TJDFT
Processo: 0722868-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO “SHOT CALLER”. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
3. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas de elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.
4. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.